Tribunal: CARF
Processo: 10711.722467/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722467/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
PENTAGON LOGISTICA DE FRETE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia
espontânea, face à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, quanto ao
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722467/2019-60
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722467/2019-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de auto de infração lavrado para constituir crédito tributário referente à multa
aplicada por descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$5.000,00, tudo
conforme fls. 2 e seguintes.
No próprio corpo do auto de infração, a Autoridade Fiscal alegou, em resumo, que:
1. A empresa PENTAGON, inscrita no CNPJ sob o n° 12.804.875/0001-25, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente desconsolidador, como se verifica nas telas impressas dos sistemas CNPJ e
Mercante, constantes no Anexo I, deixou de prestar as informações de sua
responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
2. Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 800, de 27/12/2007, referentes à inclusão dos Conhecimentos
Eletrônicos - CE-Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, efetuadas
após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado inclusive um
bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
3. O momento da atracação representa a base para se estabelecer o prazo limite para que
a incluísse os dados de sua responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no
art. 22, III e art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN
RFB n° 899, de 29/12/2008, e pela IN RFB n° 1.473, de 02/06/2014.
4. Por sua vez, no campo "OCORRÊNCIAS" da citada planilha, constam as
informações referentes às datas e horários das inclusões (coluna 11) dos CE-Mercante
listados na coluna 1, que podem ser verificadas nos extratos do sistema Carga,
constantes no Anexo IV.
5. O Termo de Constatação Fiscal dos CE-Mercante listados na coluna 1, podem ser
verificados nos extratos do sistema Carga, constantes no Anexo V.
6. Da análise desses dados, fica evidenciado que a empresa PENTAGON LOGÍSTICA
DE FRETE BRASIL LTDA procedeu à desconsolidação da(s) carga(s), incluindo os
C.E.-Mercantes Agregados constantes da coluna 1, no dia e hora relacionados na coluna
11, POSTERIORMENTE aos prazos limites estabelecidos pela legislação vigente,
dispostos na coluna 10, restando portanto INTEMPESTIVAS as informações prestadas.
7. Destarte, configura-se penalidade punivel com multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) para cada CE-Mercante, por deixar de prestar informação sobre a respectiva
carga, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, com base
na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722467/2019-60

Cientificada da autuação (fl. 29), em 13/11/19, o contribuinte apresentou impugnação
em 10/12/19 (fl. 36), onde argumentou (fls. 38 e ss), em síntese, que:
1. A Impugnante é associada da ACTC, Associação beneficiada com tutela antecipada
no processo 0005238-86.2015.4.03.6100 que suspende todas as multas aplicáveis no
SISCOMEX-Carga quando a informação é prestada antes da lavratura do Auto de
Infração;
2. A Impugnante apresenta em seu arrazoado matérias distintas das descritas na Ação
Coletiva epigrafada, por isto, inexistente a concomitância;
3. Sob o pálio de regulamentar a denúncia espontânea na forma descrita na Lei, o artigo
683 § 3o do Regulamento Aduaneiro extrapola a dicção do artigo 102 § 2o do Decreto-
Lei 37/66 sendo, portanto, ilegal;
4. No caso sub judice a Impugnante prestou a informação antes de formalizada a entrada
do veículo procedente do exterior, ie., antes da atracação do navio, em assim sendo a
responsabilidade deve ser afastada pela denúncia espontânea;
5. Interpretando-se art. 22 da IN 800/2007 deve ser interpretado em conjunto ao artigo
2o e artigo 8o § 5o V da mesma matrícula temos que a multa só pode ser aplicada se o
contribuinte deixou de informar dados à Receita Federal até a quadragésima hora
anterior à previsão da atracação do navio;
6. No presente caso a Impugnante não concorreu com a infração, esta (infração) ocorreu
apenas porque o capitão do navio, com autorização da Receita Federal, antecipou a
atracação.
7. O auto de infração deve descrever por completo a hipótese de incidência tributária:
aspectos temporal, espacial, quantitativo, material e subjetivo. No entanto, o presente
auto de infração descreve apenas em parte o aspecto temporal, pois não descreve o
fundamento na legislação tributária que aponte o prazo em que a informação deveria ser
prestada pela Impugnante.
8. Além de deixar de informar o prazo, o auto de infração não aponta o fundamento
legal, ou quais informações deveriam ter sido prestadas pela contribuinte, i.e., descreve,
também em parte, o aspecto material da hipótese de incidência tributária.
9. Sendo assim, o presente auto de infração é absolutamente nulo.
10. Além disso, inexiste motivo, inexistindo motivo o ato é nulo de pleno direito,
conforme dicção do artigo 2o Parágrafo único alínea 'd' da Lei 4.717/65 e em sentido
semelhante o artigo 10 inciso III do Decreto-Lei 70.235/72.
11. Para parte da doutrina, a natureza da multa tributária é de reparação, para tanto, para
se reparar um dano ao erário, usa-se a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que
independe da intenção do agente, mas esposamos a tese segundo a qual, na infração
tributária é fundamental a apuração da existência de algum elemento subjetivo na ação
do sujeito passivo do tributo.
12. A denúncia espontânea exclui a sanção pelo descumprimento da obrigação principal
quando acompanhada do pagamento do tributo - caso em que é necessário o efetivo
pagamento - e exclui a sanção pela obrigação acessória quando esta é cumprida - caso
em que não é necessário o pagamento.
13. Ora, uma vez constatado o erro ou nas informações no SISCOMEX-Carga, a
Impugnante ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
corrigiu e prestou as informações anteriormente omitidas no sistema. Sendo assim, a
responsabilidade pela infração fica afastada pela denúncia espontânea.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722467/2019-60

14. Ao considerarmos que o artigo 22 da IN 800/2007 faz referência à atracação efetiva
do navio A NORMA PERDE PREVISIBILIDADE, ou seja, o contribuinte ao praticar o
ato de informar os dados sobre a carga no SISCOMEX simplesmente não sabe se sua
ação é ou não uma infração - se daquele fato (informar
no SISCOMEX-Carga) advirá ou não uma consequência jurídica - ou, (o que é pior)
tem a certeza de que praticou ato lícito e posteriormente é surpreendido com uma
autuação.
Ao final,
“A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
presente auto de infração, espera e requer a Impugnante seja acolhida a
presente impugnação, anulando-se o auto de infração ou, subsidiariamente
cancelando-se o débito fiscal reclamado, bem como a sanção imposta”.
”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/07/2015
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade
competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
Ação judicial. Matéria Distinta. Instância Administrativa.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa
em renúncia às instâncias administrativas, porém, quando diferentes os
objetos do processo judicial e do processo administrativo, este prosseguirá
no que concerne à matéria distinta.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/07/2015
Prestação de Informação. Intempestiva. Multa. Cabimento.
Comprovada a prestação de informações sobre o embarque fora do prazo
legal previsto, resta caracterizada infração cometida, ficando o responsável
sujeito à aplicação da respectiva multa aduaneira.
Infrações Tributárias. Responsabilidade. Independe da Intenção.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722467/2019-60

Destaca-se no que tange ao mérito da autuação (denúncia espontânea), não
conheceu da impugnação, em razão da concomitância entre os processos administrativo e
judicial.
A contribuinte foi cientificada da decisão tendo apresentado recurso voluntário em
27 de fevereiro de 2019, com os seguintes argumentos: atracação antecipada do navio e denúncia
espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722467/2019-60

1
Denúncia espontânea
Na impugnação a Recorrente alegou ser associada da ACTC, Associação
beneficiada com tutela antecipada no processo 0005238-86.2015.4.03.6100 que suspende todas
as multas aplicáveis no SISCOMEX-Carga quando a informação é prestada antes da lavratura do
Auto de Infração. A DRJ assim asseverou:
“A identidade entre os objetos da ação judicial e da defesa administrativa deve ser
aferida pela semelhança do objeto e da causa de pedir nos processos que tramitam nas
duas esferas, o que se afigura de forma indubitável no caso em tela, em relação ao
objeto e ao fundamento da denúncia espontânea, conforme excerto da decisão judicial
liminar citado.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722467/2019-60

No mesmo sentido do Parecer Normativo Cosit n° 7/2014, o art. 87 do Decreto n°
7.574/2011:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com
o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas (Lei no6.830, de 1980, art. 38, parágrafo
único).
Parágrafo único.O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Assim, a matéria relativa à denúncia espontânea não será apreciada”. (grifo
nosso)
O recurso voluntário não se insurgiu sobre esta parte da decisão, limitando-se a
insistir na ocorrência de denúncia espontânea, operando-se desta forma a preclusão. Deste modo,
mantem-se o acatamento da concomitância e a não apreciação do argumento sobre a ocorrência
de denúncia espontânea, devendo o recurso ser apenas parcialmente conhecido.
2
Legitimidade, Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, verifica-se que Data/Hora da
Atracação10/07/2015 06:11:00 Data/Hora da Inclusão HBL 21/07/15 16:25. A conduta foi
inclusão HBL intempestiva. resta caracterizado o cometimento da infração prevista no artigo
107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722467/2019-60

legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face à concomitância de esferas
de julgamento e, na parte conhecida, quanto ao mérito, por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital